Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000222-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREA DE LIMA TASSI - CPF: 040.283.441-07 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000222-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Andréa de Lima Tassi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VOO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Consta dos autos que a Autora adquiriu passagens aéreas para Fortaleza/CE, prevista para dia 30/05/2021, às 06h10min e chegada ao destino, às 12h15min e conexão de aproximadamente uma hora em Brasília/DF. Contudo, na noite anterior a viagem, tomou conhecimento da alteração do voo, saindo de Cuiabá/MT às 12hs15min e chegando em Fortaleza/CE, às 22hs05min e conexão em Guarulhos de três horas.
Tais fatos ocasionaram um atraso para chegada no destino final de dez (dez) horas que resultou no cancelamento da reserva do hotel.

5.
Restando demonstrado nos autos que houve alteração no voo previamente contratado pela autora sem que fosse emitida prévia comunicação a este
, de acordo com a resolução 56/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que assim dispõe:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”
. Entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Portanto, verifica-se a falha na prestação dos serviços das reclamadas, quanto a necessária comunicação e da segunda reclamada quanto a ausência de comunicação ao hotel sobre a necessidade de realizar o check-in com atraso, evitando maiores prejuízos à parte reclamante com o cancelamento de sua reserva.

Destaca-se que a primeira reclamada alega a combinação de diversos fatores para a alteração do voo/ reestruturação da malha aérea, contudo a referida alegação é genérica e está desacompanhada de documentação apta comprová-la.

Portanto, não há fato suficiente para elidir a configuração da falha na prestação de serviços.

A responsabilidade das empresas Reclamadas, fornecedoras de serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento.

No contrato de transporte aéreo de passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é abrangido pelo Risco do Empreendimento
.”

7.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e adequadas aos passageiros.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação para condenar as reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022